Tribunal: TJSP
Processo: 1037274-43.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviço de telefonia. Relação de consumo. Alegação do demandante de que seu nome continuou negativado mesmo após o pagamento da dívida que originou o apontamento. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Não houve a demonstração inequívoca de que o nome do apelante continuou com o apontamento após o pagamento. Dicção do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serviço de telefonia. Relação de consumo. Alegação do demandante de que seu nome continuou negativado mesmo após o pagamento da dívida que originou o apontamento. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Não houve a demonstração inequívoca de que o nome do apelante continuou com o apontamento após o pagamento. Dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.